Tribunal: TJMT
Processo: 1032123-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032123-79.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIZEU NUNES DE ARRUDA - CPF: 032.746.431-30 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação revisional de consumo de energia elétrica, com declaração de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais em razão de fatura de setembro/2022, que registrou consumo de 251 kWh, muito acima da média do imóvel. O autor pleiteou a inexigibilidade da cobrança e indenização por danos morais, ao que o juízo de primeiro grau acolheu o pedido, determinando a retificação da fatura e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fatura emitida pela concessionária reflete o consumo real de energia elétrica e, (ii) se há fundamento para a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária, embora sustente a legalidade da cobrança, não conseguiu demonstrar a regularidade do consumo registrado. O histórico da unidade consumidora indica um aumento abrupto e sem justificativa no mês de setembro/2022, evidenciando a cobrança abusiva.

4. Quanto aos danos morais, é patente que a cobrança indevida, seguida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fatura de energia elétrica que apresenta consumo muito superior à média deve ser retificada, quando a concessionária não comprovar a legitimidade da cobrança. 2. A cobrança indevida que resulta em inscrição no cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.256.627, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Revisional De Consumo De Energia Elétrica C/C Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência
movida por ELIZEU NUNES DE ARRUDA, julgou procedente a demanda para determinar a retificação da cobrança indevida do mês de setembro/2022, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a ENERGISA MATO GROSSO recorre alegando, em síntese, que restou incontroverso nos autos que houve apenas a cobrança de energia efetivamente consumida, não comprovando a parte apelada qualquer irregularidade no medidor para que restasse caracterizado o caráter abusivo da cobrança.

Sustenta que, não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela Apelada.

Além disso, alega que não há fundamento para a condenação em danos morais, pois não houve a interrupção ou inscrição do nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito. Caso seja mantida a condenação pelo dano moral, solicita a redução do
quantum
arbitrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência do recurso (ID. 235773777).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que ELIZEU NUNES DE ARRUDA ajuizou
Ação Revisional De Consumo De Energia Elétrica C/C Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos Morais E Materiais Com Pedido De Tutela De Urgência
em face de ENERGISA MATO GROSSO, alegando ser titular da Unidade Consumidora no 6/3495842-1, tendo recebido uma fatura abusiva no mês de setembro/2022, registrando consumo de 251kwh, muito acima da média do imóvel.

Assim, pleiteou a inexigibilidade da cobrança com a retificação do valor em conformidade com a sua média de consumo, além da condenação ao pagamento de danos morais.

A ré, ora apelante, defendeu ter agido no exercício regular do direito, apresentando documentos que, na avaliação do juízo de primeiro grau, não contribuíram para a solução da demanda.

Encerrada a fase instrutória, o d. Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, prolatando a sentença nos seguintes termos, excerto abaixo:

“(...)Pois bem. Da análise do histórico de consumo da unidade consumidora da parte requerente, juntado ao feito no Id. 108177133 vê-se que a fatura questionada realmente apresentou um registro de consumo muito maior do que nos demais meses que aparecem no histórico, o que permite a revisão da fatura.

Registra-se que a parte requerida nada justificou sobre a origem da cobrança, utilizando-se de argumentações genéricas que não foram suficientes para modificar a narrativa inicial.

Sendo assim, o pedido autoral, neste ponto, deve ser acolhido, na medida em que a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento concreto de prova que pudesse justificar a cobrança maior no mês em voga, ônus que lhe cabia, tendo em conta as regras do CDC.

Nestes termos, considerando os dados do HISTÓRICO DE CONSUMO apresentado, é perceptível o aumento abruto da cobrança, que passou de da média de 78 kWh (setenta e oito quilowatts/hora) para 251 kWh (duzentos e cinquenta e um quilowatts/hora) no mês de setembro/2022.

Desse modo, a cobrança abusiva deve ser retificada para que acompanhar a média mensal da parte requerente.

(...) Assim, clarividente está a conduta ilícita realizada pela requerida ante a inscrição do débito, em razão de uma fatura/cobrança questionada pela parte consumidora judicialmente.

(...) Dentro desta perspectiva, o dano moral decorrente do constrangimento causado ao requerente pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve ser reparado.

Dessa forma, tenho que a indenização por danos morais no presente caso deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos; nem é exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa. (...)”.
(ID. 235773771)

No apelo, a concessionária argumenta que
restou incontroverso nos autos que houve apenas a cobrança de energia efetivamente consumida, não comprovando a parte apelada qualquer irregularidade no medidor para que restasse caracterizado o caráter abusivo da cobrança.

Sustenta que não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela Apelada.

Além disso, alega que não há fundamento para a condenação em danos morais, pois não houve a interrupção ou inscrição do nome do apelado em órgãos de proteção ao crédito. Caso mantida a condenação pelo dano moral, solicita a redução do
quantum
arbitrado.

Entretanto, apesar dos argumentos apresentados,
não assiste razão à apelante
,

Conforme exposto, o apelado narrou, em sua inicial,que a fatura de setembro/2022 é abusiva e não está de acordo com a média de consumo do imóvel, registrando consumo de 251kwh.

O magistrado de origem entendeu que a concessionária de energia teria a possibilidade de comprovar que o registro lançado na fatura corresponde ao efetivo consumo de energia elétrica e deveria trazer elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pelo autor. Todavia, não o fez, restringindo-se a alegar que a cobrança é regular e decorre do efetivo consumo, sem apresentar qualquer documento contundente para tanto.

Assim, o juízo a quo determinou
a retificação da cobrança indevida do mês de setembro/2022, com base na média de kwh consumidos nos 12 meses anteriores, desconsiderando, para o cálculo da média, o mês referente à fatura abusiva.

Sobre o tema, não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do referido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária Apelante no sentido de que agiu no exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Isso porque, de fato, tanto o histórico de consumo quanto o histórico de contas juntadas pelo Apelado demonstram um aumento significativo no registro do consumo médio mensal da Unidade Consumidora no mês de setembro/2022.

As leituras anteriores ao período contestado perfaziam o montante de 78 kwh (agosto/2022), 79 kwh (julho/2022), 60 kwh (junho/2022) e 80 kwh (maio/2022), enquanto, em setembro/2022, houve aumento abrupto do consumo energético, perfazendo o montante de 251 kwh.

Assim, é visível a cobrança muito além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação do Apelado tem seu devido fundamento.

Logo, correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais. (...)” (N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE30/01/2023) (g. n.)

Em relação ao dano moral, vejo que, na espécie, trata-se de
in re ipsa
, que decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Portanto, ao ser demonstrado que o consumidor foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida inexistente (ID. 235773748 e ID. 235773750), o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

Além disso, o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância se mostra adequado à situação, observando a
proporcionalidade em relação ao grau de culpa, à extensão e repercussão dos danos, e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido no importe fixado.

Aliás, cito entendimento desta Câmara de Direito Privado,
ipsis litteris::

“(...) 2.
A cobrança indevida
, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura
o dano moral indenizável
. 3. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.” (N.U 1018152-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (g. n).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024